Tribunal: TJSP
Processo: 1033445-46.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*CONTRATO – Empréstimo consignado – Débito declarado inexistente, ante a não contratação pela autora – Insurgência com relação aos danos morais – Não configuração – Mero aborrecimento – Sentença reformada – Recurso do réu provido, prejudicado o da autora*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033445-46.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante CLEIDE
SILVA PAIXÃO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu, e julgaram prejudicado o da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033445-46.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 37921
APEL.No: 1033445-46.2019.8.26.0577
FORO: FORO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE./APDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDA./APTE.: CLEIDE SILVA PAIXÃO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
*CONTRATO Empréstimo consignado Débito declarado
inexistente, ante a não contratação pela autora Insurgência
com relação aos danos morais Não configuração Mero
aborrecimento Sentença reformada Recurso do réu provido,
prejudicado o da autora*
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 106/108, cujo relatório se adota, que julgou procedentes
os pedidos da autora para declarar a inexistência do débito retratado na
inicial
(empréstimo
consignado),
confirmando
a
tutela
antecipada
concedida, bem como condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a
título de danos morais, com atualização monetária e juros mensais em 1%
a partir desta sentença.
Em razão da sucumbência, condenou o banco ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Aduz o réu para a reforma do julgado que a autora não
sofreu nenhum tipo de desconto em seu benefício, ou seja, não ocorreu
diminuição do seu patrimônio, foi realizado a liquidação do contrato de
forma administrava, não sendo evidenciando nenhum tipo de irregularidade
pelo banco; afirma que a quantia arbitrada de R$ 5.000,00 vai muito além
da presente lide, visto que até a jurisprudência utilizada para fundamental o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033445-46.2019.8.26.0577 -Voto no
3
caso concreto pelo d. Juízo “a quo” aponta valores menores dos que
arbitrado; sustenta que não houve qualquer irregularidade por parte da
instituição financeira, não tendo praticado nenhum ato ilícito, nem
tampouco violado as regras contratuais ou regulamentares inerentes ao
serviço prestado; discorre sobre a função não punitiva da indenização por
danos morais, defendendo o seu caráter compensatório; salienta a
necessidade de redução do “quantum” indenizatório, com base nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recorre também a autora e pretende a majoração da
indenização por danos morais para o valor tomado em empréstimo, qual
seja, R$ 32.200,00 e, consequentemente, a majoração da verba honorária
para 20% do proveito econômico.
Recursos tempestivos, preparado pelo réu e dispensado
o preparo à autora, com contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, ressalte-se que não houve impugnação
específica pelo réu em relação à declaração de inexistência do débito
“sub judice”, razão pela qual tal questão não será apreciada nesta
oportunidade, em observância do princípio tantum devolutum quantum
apellatum.
Assim sendo, o recurso deve ser apreciado nos limites
especificados pelos recorrentes.
Nesse sentido:
“A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada tantum devolutum quantum appellatum - nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício” (RSTJ 128/366
e RF 359/236). No mesmo sentido: (RSTJ 145/479; STJ 1a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033445-46.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Resp 7.143-0-ES, rel. Min. César Rocha, j. 16.6.93, v.u, DJU 16.8.93,
p. 15.955).
Quanto à indenização por dano moral, como se trata de
algo imaterial ou ideal, a sua prova não pode ser feita através dos mesmos
meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras,
o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, que não restou
comprovado.
Assim, o simples “desconforto”, a mera ”frustração”, a
não concretização de um negócio, não se enquadra dentre as possíveis
violações aos direitos contemplados na Carta Magna.
“A simples alegação da ocorrência de dano moral não é
suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua
comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento
experimentado pela vítima e a conduta lesionadora, sob pena de
enriquecimento sem causa” (TJPR 2aC. Ap. 64792-7 Rel. Sidney Mora
j. 10.06.1998 RT 762/377).
O dever de indenizar só estará presente quando,
efetivamente comprovada a conduta, o nexo de causalidade e o dano, o
que não foi demonstrado no caso dos autos.
Como ressaltado nas razões recursais pelo banco: Ora
Exa., a apelada não sofreu nenhum tipo de desconto em seu
benefício, ou seja, não ocorreu diminuição do seu patrimônio, foi
realizado a liquidação do contrato de forma administrava, não
sendo evidenciando nenhum tipo de irregularidade pelo Banco
apelante (fl. 115).
As normas que disciplinam o dano imaterial não
contemplam ambiciosos estados fictícios frente aos percalços obrigacionais
do cotidiano, mas tão-somente, violações injustas, que venham a ferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033445-46.2019.8.26.0577 -Voto no
5
dignidade pessoal o que no caso não ocorreu.
Nesse sentido a lição de Antonio Jeová Santos:
“Conquanto
existam
pessoas
cuja
suscetibilidade
aflorem na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja
apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Para que exista dano
moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida
de certa importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável 2a Edição
Ed. Lejus pág. 116).
Ou seja, existe um piso de inconvenientes que o ser
humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral pois, para
que este seja reconhecido, mister que se revista de magnitude tal, capaz de
gerar a reparação moral.
E nesse sentido, as normas que disciplinam o dano
imaterial não contemplam ambiciosos estados fictícios frente aos percalços
obrigacionais do cotidiano, mas tão-somente, violações injustas, que
venham a ferir a dignidade pessoal o que no caso não ocorreu.
Sob os aspectos acima mencionados, de rigor a reforma
da r. sentença afastar a indenização por danos morais.
Prejudicado o apelo da autora.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com metade das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, devendo a autora arcar com 50%
desse valor em favor do advogado da parte contrária, observada a
gratuidade judiciária, e o réu a arcar com 50% do valor dos honorários em
favor do advogado da autora.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso do réu,
prejudicado o da autora.
MAIA DA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033445-46.2019.8.26.0577 -Voto no
6
Relator